Tribunal: TJDFT
Processo: 0740208-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740208-44.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RK8 MOBILIDADE E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDA: CHOFER DE CAP LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Cobrança. Contrato de locação de veículos e prestação de serviços para transporte executivo. Multa contratual por inadimplemento válida. Litigância de má-fé não caracterizada. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 320 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, afirmando que estão sendo cobrados valores advindos de um negócio jurídico carente de comprovação documental, porquanto não juntadas as notas fiscais correspondentes à prestação dos serviços, sendo que o único instrumento acostado se refere a um contrato apócrifo. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados MATHEUS HENRIQUE DOMINGUES LIMA, OAB/DF 70.190, FELIPE ELIAS MENEZES, OAB/DF 68.469, e LUAN CARVALHO DOS SANTOS, OAB/DF 81.150. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 320 e 373, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: A impugnação apresentada pela ré é genérica e incapaz de afastar os fundamentos da sentença de procedência, da lavra do MM. Juiz Pedro Matos de Arruda, que adoto como fundamentação: [...] De qualquer sorte, a autora juntou-os aos autos (ID 140495745 a 140496863), indicando o período a que se refere. Embora não haja assinatura da ré, verifica-se que houve o envio da minuta por e-mail (vide ID 140493642 - Pág. 7). Tendo-o recebido por e-mail, a requerida poderia comprovar que o documento juntado aos autos é diverso daquele que lhe fora enviado, mas não o fez. Assim, justificada está a cobrança da multa contratual. Destaque-se ainda que a prestação do serviço era acompanhada pelo destinatário final (Carrefour) e pela ré. Havia dupla apuração da prestação do serviço, conforme se verifica do ID 140495781 a 140495794.A requerida não apresentou qualquer prova de divergência ou de glosa das planilhas apresentadas pela autora. Ao contrário, no ID 140496848 a preposta da requerida confirmou o inadimplemento. É desnecessário, para fins de cobrança da dívida particular, a emissão de nota fiscal, que é uma obrigação tributária. O que caberia à ré demonstrar é que o serviço não foi prestado, mas não apresentou nada a contradizer a afirmativa da autora, que está lastreada em documentos aceites pela própria tomadora do serviço. Assim, tenho por demonstrada a prestação do serviço e o inadimplemento (ID 61574145). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação em nome dos advogados MATHEUS HENRIQUE DOMINGUES LIMA, OAB/DF 70.190, e FELIPE ELIAS MENEZES, OAB/DF 68.469, conforme requerido. Não consta nos autos, outrossim, procuração/substabelecimento outorgando poderes ao advogado LUAN CARVALHO DOS SANTOS, OAB/DF 81.150. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016